Tribunal: TJPA
Processo: 0004092-63.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004092-63.2019.8.14.0107

APELANTE: JUSLICE RIBEIRO PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado. Inexistência de contratação. Danos morais. Repetição de indébito. Juros de mora. Honorários advocatícios. Provimento parcial do recurso.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Juslice Ribeiro Pereira contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., reconhecendo a inexistência de contratação de empréstimo consignado, declarando a nulidade do contrato e condenando o banco à repetição de indébito em dobro, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A apelante pleiteia: (i) a majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00; (ii) a alteração do termo inicial dos juros de mora da repetição do indébito para a data do primeiro desconto; e (iii) o aumento dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais; (ii) estabelecer o termo inicial para a incidência dos juros de mora na repetição do indébito; e (iii) determinar a adequação do percentual fixado para os honorários advocatícios.

III.
Razões de decidir

3.

A majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 mostra-se inadequada, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de precedentes do Tribunal de Justiça do Pará que fixam valores inferiores em hipóteses similares. O montante de R$ 3.000,00 revela-se suficiente para atender às finalidades punitiva e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

4.

Em relação aos juros de mora na repetição do indébito, aplica-se a Súmula nº 54 do STJ, segundo a qual, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros incidem a partir do evento danoso, ou seja, desde a data do primeiro desconto indevido.

5.

Quanto aos honorários advocatícios, a majoração para 15% sobre o valor da condenação é justificada pela complexidade da causa e pela atuação do advogado em sede recursal, atendendo ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, e ao princípio da proporcionalidade.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e as peculiaridades do caso concreto. 2. Os juros de mora na repetição de indébito decorrente de responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ. 3. A majoração dos honorários advocatícios é cabível em razão do trabalho adicional em sede recursal, devendo observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Código Civil, art. 884; Súmula nº 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Processo nº 0801210-64.2020.8.14.0009, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 26.05.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0004092-63.2019.8.14.0107

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: JUSLICE RIBEIRO PEREIRA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JUSLICE RIBEIRO PEREIRA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Dom Eliseu/PA que -, nos autos da AÇÃO em epígrafe, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
. – julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, para:

“a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n. 805646325, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante;

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 805646325), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal;

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”.

Em suas razões recursais (PJe ID 14186969), a Recorrente pleiteia, a majoração da verba indenizatória por danos morais de R$3.000,00 para R$20.000,00, bem como a alteração do termo inicial para a contagem dos juros incidentes na repetição do indébito, para que ocorra desde o evento danoso – primeiro desconto, além da majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 14186971).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso. Dispensado o preparo ante a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em ponto de partida, rememoro que, conforme se extrai dos autos, em resumo, a parte autora pleiteou
o ressarcimento dos valores descontados de sua conta a título de empréstimo consignado, reconhecidamente indevidas, na medida em que não foi demonstrada a regular contratação.

Com efeito, foi reconhecida a falha na prestação do serviço, sobretudo considerando que o banco não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de comprovar a legalidade da contratação, não tendo juntado sequer o contrato firmado entre as partes. Logo, restou provado os descontos indevidos na conta da Autora e, em tendo sido efetivado pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

Pois bem.

No tocante ao pleito de
majoração do dano moral,
considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo indevida, uma vez que
fixado em patamar adequado aos elementos fáticos do caso concreto, vale dizer, em R$ 3.000,00, sobretudo considerando
que irrisórios os valores mensais debitados.

Ressalto, por oportuno, que em demanda similar, esta e. Corte, já decidiu, inclusive, utilizando patamar abaixo do adotado pelo d. Juízo, o que denota não ser ínfimo o fixado, transcrevo o seguinte excerto da ementa:

“O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em
R$ 1.000,00 (mil reais),
mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.
(TJPA. Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães. Acórdão PJe ID nº 9477211. Processo nº 0801210-64.2020.8.14.0009. Julgado em 26/05/2022).

Quanto aos juros de mora da repetição do indébito,
imperiosa
a incidência da Súmula nº 54 do STJ,
por se tratar de responsabilidade extracontratual, logo incide a partir do evento danoso
e não da citação, como consta da sentença, razão pela qual dou provimento no particular.

Ademais, acolho parcialmente os argumentos da apelante no que concerne aos honorários advocatícios, uma vez que em atenção ao tempo despendido e o trabalho exigido dos procuradores que atuaram no feito,
inclusive em sede recursal
,
devem ser majorados
os honorários de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou parcialmente provimento ao recurso, apenas para modificar o termo inicial dos juros de mora dos danos morais e materiais, devendo incidir 1% ao mês, a partir do evento danoso
(data do primeiro desconto), nos termos da Súmula nº 54 do STJ e

majorar
os honorários de sucumbência
para o percentual de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação. Mantida a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/12/2024